Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA NÃO ACORDADO. DECIDIDO PELO JUÍZO. CONTRADIÇÃO COM O ACORDO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA. LAR PATERNO MAIS PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO SADIO DAS MENORES. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo em ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para estabelecer o lar de referência paterno. 1.1. Pretensão da requerida de reforma da sentença. Afirma que os termos do acordo firmado entre os genitores não são compatíveis com a fixação do lar paterno como sendo lar de referência.
2. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil prevê que, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.” 2.1. No caso, estão presentes os requisitos que autorizam a fixação da guarda compartilhada, uma vez que tanto a mãe como o pai encontram-se aptos a exercer o poder familiar.
3. As partes entabularam acordo parcial o qual determina a guarda compartilhada “de tal forma que todas as decisões referentes às menores, como saúde, escola, lazer, viagens e mudanças de domicílio serão tomadas em conjunto com os genitores, com lar de referência a ser definido judicialmente”. 3.1. A requerida teve a devida ciência de que o acordo realizado fora apenas parcial e que o lar de referência seria definido em sentença pelo juiz da causa. 3.2. Não cabe a alegação de que o acordo firmado entre os genitores não é compatível com a fixação do lar paterno como sendo lar de referência, posto que acordado entre as partes que esse ponto seria decidido em juízo.
4. Mostra-se razoável a fixação do lar de referência paterno, na medida em que o genitor apresenta melhores condições de manter a frequência escolar das crianças, posto que, no período em que estavam com a mãe apresentaram várias faltas injustificadas à escola. 4.1. Restou, também, comprovado nos autos que a menor Y. D. S. S necessita de acompanhamento psicológico especializado frente a sua dificuldade de socialização/interação. Nesse contexto, o lar paterno, por apresentar maior estabilidade, é mais propício ao desenvolvimento sadio da menor.
5. Apelo improvido.